Tribunal: TJSP
Processo: 2160869-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA VISANDO À OBTENÇÃO JUNTO À RÉS, EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE TECNOLOGIA, DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO USO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA AUTORA PARA FINS DE PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS POR TERCEIROS – INSURGÊNCIA DA CORRÉ FACEBOOK – EXISTÊNCIA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM QUE AS MESMAS INFORMAÇÕES FORAM REQUISITADAS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA VISANDO À OBTENÇÃO JUNTO À RÉS, EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE TECNOLOGIA, DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO USO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA AUTORA PARA FINS DE PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS POR TERCEIROS – INSURGÊNCIA DA CORRÉ FACEBOOK – EXISTÊNCIA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE DOCUMENTOS QUE ATESTAM QUE AS MESMAS INFORMAÇÕES FORAM REQUISITADAS À CORRÉ TIM CELULAR E POR ELAS DEVIDAMENTE PRESTADAS – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO COMANDO JUDICIAL EM RELAÇÃO À AGRAVANTE – RECONHECIMENTO – DETERMINAÇÃO AFASTADA – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO PROVIDO